Tribunal: TCU
Processo: 017.137/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7460/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.137/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Hortencia Maria de Araujo Moura (XXX.149.314-XX); Manuela Ferreira da Costa Araujo (XXX.378.064-XX); Maria Aparecida Luiz Abdon Menezes (XXX.151.884-XX); Maria Francisca de Oliveira Araujo (XXX.906.384-XX); Maria das Neves Benevides Guimaraes (XXX.002.071-XX); Monica Ferreira da Costa Araujo (XXX.943.104-XX); Vilma Teixeira dos Santos (XXX.204.707-XX); Zilma Teixeira dos Santos (XXX.571.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.